Tribunal: CARF
Processo: 13054.000832/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.000832/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.696 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
JULIANO CARDOSO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Deve ser mantido o lançamento decorrente da omissão de rendimentos na
declaração de ajuste anual, devidamente confirmada nas informações prestada
em DIRF pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.000832/2007-27
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.696 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000832/2007-27

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/9), lavrada em
23/07/2007, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 14.253,73.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento anexada às fls.
01/02 dos autos. Solicitou a oportunidade para refazer a declaração de ajuste e
resolver o equívoco apresentado decorrente da falta de informação dos rendimentos
recebidos pela esposa, que foi declarada dependente na sua declaração de ajuste.
Informou estar apresentando os comprovantes dos gastos com instrução da esposa.
Concluindo requereu o acolhimento da impugnação apresentada e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-25.000 (e-fls. 26/28), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Deve ser mantido o lançamento decorrente da omissão de rendimentos na
declaração de ajuste anual, devidamente confirmada nas informações prestada
em DIRF pela fonte pagadora.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
34), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.696 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000832/2007-27

Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 14.253,73.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Relativamente a omissão de rendimentos informados pela fonte pagadora na
descrição dos fatos de fls. 06, o contribuinte apresentou o comprovante de
rendimentos contendo o pagamento , às fls. 08, realizado por Calendulla Perfumes e
Cosméticos Ltda. à esposa do notificado (Aletea Garcia), que foi indicada como
dependente na declaração de ajuste. Portanto, correta a fiscalização ao efetuar o
lançamento dos rendimentos recebidos pela dependente no valor de R$ 14.253,73 e do
IRRF correspondente R$ 104,45.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.696 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000832/2007-27

Convém destacar que a fiscalização ao constatar a omissão dos rendimentos
efetuou o lançamento dos valores atendendo ao disposto no art. 841 do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 26/03/1999 - RIR 1999, que
assim estabelece:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (...):
a) não apresentar declaração de rendimentos;
b) deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
c) fizer declaração inexata considerando-se como tal a que contiver ou omitir, inclusive
em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do imposto a
pagar ou restituição indevida; (grifei) ”
Há que ser destacado que foi efetuada consulta no Portal IRPF - Declarações
IRPF, ficando constado a inexistência de declaração de ajuste em nome da esposa do
notificado para o exercício 2005, anexo aos autos tela informativa às fls. 26.
Quanto ao pedido para refazer a declaração de ajuste, cumpre referir que na
forma prevista pela legislação tributária, após o início do procedimento fiscal não é
permitida a retificação da declaração apresentada.
Conclusão:
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação
apresentada e pela manutenção do crédito tributário exigido no presente lançamento.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.696 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000832/2007-27

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital